Tribunal: STF
Processo: AP 1219
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AILSON DA SILVA MOREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 13/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a AILSON DA SILVA MOREIRA, CPF nº 057.930.825-14, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 17/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 67). 



    Em 5/7/2024, as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais (eDoc. 68), que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e Defensoria Pública da União (eDocs. 74 e 98). 



    Em 22/10/2024, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP apresentou descumprimento das medidas cautelares de AILSON DA SILVA MOREIRA por fim da bateria, no dia 12/10/2024. Além disso, apresentou a justificativa apresentada pelo réu (eDocs. 100-102). 



    O réu informou que “sua tornozeleira ficou sem bateria e não tinha como recarregá-la, pois sua residência estava sem energia elétrica, diante do apagão em várias regiões do estado de São Paulo, devido à tempestade/ciclone ocorrida na 6ª feira à noite, dia 11/10/2024.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pelo réu perante o juízo fiscalizador, pois é fato notório que a cidade de São Paulo foi atingida por temporal na noite de sexta-feira, dia 11/10/2024, que deixou a capital paulista e cidades da região sem energia até o dia 12/10/2024. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



     Ministro Alexandre de Moraes



     Relator



      Documento assinado digitalmente